Tribunal: TJMT
Processo: 1018476-91.2020.8.11.0000
Relator(a): GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018476-91.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JUÍZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA CAPITAL (IMPETRADO), EVERTON MENEZES ORMOND - CPF: 961.552.801-34 (PACIENTE), MARIANA ALMEIDA BORGES - CPF: 052.894.131-38 (ADVOGADO), FRANCIELI MUNIZ DE SOUZA - CPF: 036.196.121-96 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), MARIANA ALMEIDA BORGES - CPF: 052.894.131-38 (IMPETRANTE), MARIANA ALMEIDA BORGES - CPF: 052.894.131-38 (ADVOGADO), EVERTON MENEZES ORMOND - CPF: 961.552.801-34 (PACIENTE), 1ª VARA ESPECIALIZADA VIOLENCIA DOMESTICA CONTRA MULHER (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
PREVENTIVO – SUPOSTO DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS – PEDIDO DE TRANCAMENTO DAS INVESTIGAÇÕES POR ATIPICIDADE DA CONDUTA – IMPOSSIBILIDADE –
WRIT
IMPRÓPRIO PARA A TUTELA PRETENDIDA – PEDIDO DE DEFERIMENTO DE SALVO-CONDUTO – INVIABILIDADE – NÃO VERIFICADA AMEAÇA À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO –
ORDEM DENEGADA QUANTO AO SALVO-CONDUTO – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO QUANTO AO TRANCAMENTO DAS INVESTIGAÇÕES
.

A estreita cognição do
habeas corpus
inviabiliza o revolvimento do conjunto fático-probatório a viabilizar o pedido de trancamento das investigações.

Inviável o acolhimento do pedido de deferimento de salvo-conduto quando não configurada ameaça ao direito de ir e vir do paciente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
preventivo, com pedido liminar, impetrado em favor de
Everton Menezes Ormond
, ante a possibilidade de ser submetido, em tese, a constrangimento ilegal creditado à autoridade judiciária da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Cuiabá/MT, no bojo do processo n. 1021577-13.2020.8.11.0041.

Relata a impetrante que o paciente foi intimado em 21.05.2020 acerca da decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, a qual determinou medidas protetivas de urgência contra o paciente, dentre elas, que o beneficiário se mantenha a 500 (quinhentos) metros de distância dos locais e ciclo pessoal da ofendida.

Alega que o paciente aceitou os termos fixados na decisão, tendo cumprindo-a integralmente. Em acréscimo, afirma ter sido ele impedido de visitar sua filha e, diante disso, ingressou com Ação de Alienação Parental (Processo n. 1030756-68.2020.8.11.0041), tendo sido concedido o direito de visita por meio de decisão proferida no dia 11.07.2020, em regime de plantão e para cumprimento imediato.

Todavia, expõe que ao fazer jus ao direito concedido teve, em seu desfavor, boletim de ocorrência confeccionado por sua ex-mulher com a alegação de que o paciente descumpriu as medidas protetivas concedidas anteriormente, tendo o juízo
a quo
proferido decisão em 27.08.2020 com vista ao Ministério Público para que sejam adotadas providências sobre o suposto descumprimento.

Com essa decisão, a impetrante afirma que o beneficiário “
corre o risco de ter sua liberdade constrangida ilegalmente, uma vez que não houve descumprimento da medida protetiva, o mesmo se encontrava na posse de decisão judicial que lhe concedia direito de visita a filha, condição essa que a genitora estipulou erroneamente, pois tinha intuito de afastar o genitor de sua prole
” (sic).

Assim, pugna pela concessão da ordem, inclusive liminarmente, para se reconhecer a atipicidade da conduta, procedendo-se ao “
trancamento do boletim de ocorrência
” (
sic
) feito pela suposta vítima, bem como a fim de que seja expedido salvo-conduto em seu favor. Juntou documentos.

A análise do pedido liminar foi protraída para se requisitar ao juízo apontado como coautor o encaminhamento de informes, no prazo de 48h.

As informações foram prestadas conforme requisitado (id. 57109476).

A tutela de urgência restou indeferida (id. 57642981).

Informações prestadas pelo juízo apontado como coator (id. 65158980).

A Procuradoria-Geral de Justiça recomenda a denegação da ordem (id. 67057976).

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Após exame dos elementos de convicção coligidos, verifica-se que o pedido não merece acolhida.

Em relação à atipicidade da conduta e ao pretendido “
trancamento do boletim de ocorrência
” (
sic
) – que hão de ser tidos como pedido de trancamento das investigações –, consigno não ser esse
writ
remédio hábil a obter tal pretensão. A uma, pelo fato de o suposto ato coator ter sido praticado pelo Delegado de Polícia, sendo assim incompetente este Tribunal. A duas, porque a estreita cognição do
habeas corpus
inviabiliza o revolvimento do conjunto fático-probatório. Portanto, à míngua dos respectivos pressupostos processuais, dou por
extinta, sem exame de mérito, a presente ação constitucional quanto a esses pontos
.

No que toca ao pretendido salvo-conduto, registre-se que em sede de
habeas preventivo
há de ser demonstrada ameaça
efetiva e concreta
de que o beneficiário sofre risco de ter sua liberdade melindrada.

Nas informações prestadas pelo juízo
a quo
, este consignou que fora determinada intimação ao Ministério Público para que fossem tomadas as providências que se fizerem necessárias com relação ao alegado descumprimento de medidas protetivas, porém ele se quedou inerte. Posteriormente, ao prolatar a sentença de procedência, foi determinada
nova
intimação do Ministério Público em relação ao suposto descumprimento de medidas protetivas, tendo, novamente, até o momento, quedado-se inerte.

Como bem pontuado pela 4ª Procuradoria de Justiça Criminal por parecer exarado pelo Procurador de Justiça José de Medeiros:

“
Constata-se do relato de Francieli, que não houve sequer contato do paciente com ela, tampouco ameaças. Apenas teria infringido a determinação de permanecer a 500 metros de distância, já que se aproximou da residência, ficando a 15 metros do local, quando pediu para seu filho Eduardo buscar a filha Sophia, que reside com a suposta vítima. Desse modo,
é possível que o Ministério Público tenha deixado de se manifestar acerca da decretação da prisão preventiva, justamente por entender ser desnecessária no presente caso
. De toda sorte, até a presente data,
verifica-se a inexistência de qualquer decreto prisional em desfavor do paciente
, tampouco informação sobre a possibilidade iminente do juízo singular adotar tal medida ou mesmo requerimento ou representação do Ministério Público nesse sentido. Com efeito, não havendo nos autos prova de que a liberdade de locomoção do paciente está ameaçada, tratando-se de temor vago, não há que se falar em constrangimento ilegal
” (
grifo nosso
- 67057976 - Pág. 4).

Ademais, em consulta ao Sistema PJe 1º grau, em 17 de novembro de 2020, a Promotora de Justiça Lindinalva Correia Rodrigues se manifestou nos seguintes termos:

“
o Ministério Público, neste momento, não requer a prisão preventiva do requerido, bem como, requer que seja expedido mandado de intimação ao requerido, sendo ele advertido quanto o cumprimento das medidas protetivas deferidas em favor da vítima, sob pena de restar caracterizado o crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência e ser decretada sua prisão preventiva
”.

Sem rodeios, nos termos da jurisprudência do STJ, “
para o conhecimento de habeas corpus preventivo, é dever da impetrante demonstrar a existência de ameaça concreta ao direito de locomoção, não bastando a conjectura destituída de substrato fático a indicar a possibilidade de constrangimento ilegal
” (AgRg no HC 497.391/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, julgado em 28/03/2019, DJe 05/04/2019).

Logo, como não configurado o constrangimento ilegal alardeado na incoativa,
denego a ordem de
habeas corpus

preventivo
e quanto à
atipicidade da conduta
e o consequente
trancamento das investigações,

dou por extinta a presente ação, sem exame de mérito
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2020